Tribunal: TJDFT
Processo: 0708111-76.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0708111-76.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, EPITACIO FERREIRA LIMA, PAMELLA MENDONCA DE MIRANDA, LUIZ FERNANDO DIAS TELES, ISRAEL ALVES JACULI JUNIOR, MICHELY QUEIROZ DE FREITAS, LUIZA PARANHOS COSTA MENDONCA RIBEIRO, MARCO TULIO PEREIRA MARCIANO DE OLIVEIRA, ROBERTA CRISTIANE VIDAL DE MATTOS MACHADO, ANA PAULA SANTOS DE LIMA, CRISTIANO BARROS DE SA, ELISA SANTOS MOREIRA, RAKELLANY ALVES RIBEIRO, EUZELI NUNES DOS SANTOS, IVANA BURGOS LORETO, MARCIO CANDIDO ALVES, JOSE NIVALDO BRITO RIBEIRO, DANIEL GUIMARAES BOLSONARO PENTEADO, DANIEL PATRICIO MENEZES ROCHA, EDSON MARIO HIPOLITO DA SILVA, ANTONIO MANUEL FERNANDES LOPES, MIRLANE KLIMACH GUIMARAES, CAMILA WEBER, TAIS DE OLIVEIRA HARDMAN FALCAO, VALTER MARINS, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANA PAULA CRUZ CARVALHO, VICTOR MARTINS PAIVA, TERESA CRISTINA BARBOZA GAMA, ARISTOTELES LOPES DE CARVALHO, RAKELLANY ALVES RIBEIRO, EDSON MARIO HIPOLITO DA SILVA, MARINA REJANE TEIXEIRA PIMENTEL FERNANDES, BARTOLOMEU RAIMUNDO DA COSTA GAIA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ELISA SANTOS MOREIRA, DANIEL GUIMARAES BOLSONARO PENTEADO, POLLIANY COLONA VIANA RANDOLPH, MARCO TULIO PEREIRA MARCIANO DE OLIVEIRA, VALTER MARINS, TAIS DE OLIVEIRA HARDMAN FALCAO, EPITACIO FERREIRA LIMA, TEDSON RODRIGUES DE MORAES, WILLIAN DO VALE ALMEIDA, LEONARDO DE SOUSA SANTOS, JOSE NIVALDO BRITO RIBEIRO, JORGE LUIS DOMINGOS FERREIRA, ISRAEL ALVES JACULI JUNIOR, ADRIANA DA SILVA DOURADO, ROBERTA CRISTIANE VIDAL DE MATTOS MACHADO, ANA PAULA SANTOS DE LIMA, MARCELO LUIS MIRANDA FERREIRA, LIVIA FRANCA VITORINO DO ESPIRITO SANTO, FABIO DA SILVA FERNANDES, GERALDINA MARIA DE JESUS E OLIVEIRA, LUCIANO BARBOSA DE BRITO, ANTONIO MANUEL FERNANDES LOPES, PAMELLA MENDONCA DE MIRANDA, ADEMAR COSTA SHIRAISHI, CRISTIANO BARROS DE SA, TIERRE TORRES, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, GABRIELA DOS REIS WANE, AALOCOMICLAS-ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DAS QUADRAS 04 A 11 DO CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL, MARLON FREIRE DE MEDEIROS, CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, MERCIA RAMOS LORENTZ, EUZELI NUNES DOS SANTOS, MICHELY QUEIROZ DE FREITAS, DANIEL PATRICIO MENEZES ROCHA, LUIZA PARANHOS COSTA MENDONCA RIBEIRO, LAYLA MARIA DE SOUSA SANTOS, ELITO DA CRUZ XAVIER, MICAEL TEIXEIRA RODRIGUES, ROBERTO COSTA SCHIAVINI, IVANA BURGOS LORETO, RODRIGO ANTONIO JANSEN MELO, VICENTE DE OLIVEIRA MASAROLO, JARDEL CARDOSO GONCALVES, CAMILA WEBER, RAFAEL DE SOUZA DOURADO, MARCIO CANDIDO ALVES, GILDASIO VIEIRA DE MIRANDA, LEONARDO DUTRA GALVAO, HUMBERTO SANTOS DE SOUZA, MIRLANE KLIMACH GUIMARAES, REGINA DE FATIMA GOMES ALVES CAETANO, ELIANE SIMOES SILVA, LUIZ FERNANDO DIAS TELES, ALLAN FRANCISCO DOURADO, JOSE JOAQUIM DE GOES BESSA D E S P A C H O Reitere-se a intimação do Condomínio Mini-Chácaras do Lago Sul, desta vez pela via postal, para cumprir o item (ii) do despacho de ID 78943893. Além disso, aguarde-se a devolução do mandado de 79054987, referente ao item (v) do despacho mencionado. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora